Tribunal: TJES
Processo: 5000906-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAAC BRUM PAULUCIO

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

EMENTA:
DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE NÃO
SUBSISTENTE
. RECONHECIMENTO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUTORIA. MÁTÉRIA DE MÉRITO –
FUNDA
MENTA
ÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Isaac Brum Paulucio, sob alegação de nulidade de flagrante; ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP; e decisão ausente de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em análise: (i) se há nulidade na prisão em flagrante; (ii) a alegada inobservância do art. 226 do CPP; e (iii) se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Convertida a prisão em flagrante em prisão cautelar, não há que se falar em nulidade daquela, em razão de novo título que passou a sustentar a custódia cautelar do paciente.

Não há comprovação de que a alegação de inobservância dos preceitos do art. 226 do CPP tenha sido previamente direcionada para apreciação junto ao juízo antecedente, e é de todo descabido que a Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, suprimindo uma instância.

Ademais, questões afetas à autoria demandam ampla dilação probatória, a ser empregada em momento processual oportuno, no transcorrer da ação penal originária.

No que se refere ao decisum que norteou a decretação da custódia cautelar, analisando-o, não se vislumbrou a séria pecha inerente a ausência de fundamentação.

Após minucioso relato da conduta imputada ao paciente, que retrata a prática de crime de extorsão exercida com acentuada ameaça, e com cerceamento da liberdade da vítima – sendo certo que dos autos consta que o paciente tinha em mãos uma metralhadora no momento do crime – o juízo destacou com juridicidade os requisitos aptos para a decretação da prisão preventiva, e a insuficiência de medidas menos invasivas no caso concreto.

De se relembrar, inclusive, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

4. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda 2ª CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ISAAC BRUM PAULUCIO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA ATUANTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM VIANA
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos originários, relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva em face do ora paciente, à luz da imputada prática do crime de roubo, e à luz dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1.

O paciente fora preso fora do estado de flagrante, sendo nula a prisão;
2.
Não houve reconhecimento formal nos termos do art. 226 co CPP;
3.
A decisão que norteou a prisão preventiva se projetou sem a devida fundamentação.

Pois bem. Retornei ao estudo dos autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica externada em sede de cognição rarefeita, de modo que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

A conclusão se revela imperiosa, data vênia, por mais de um motivo e fundamento, e o primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que,
c
onvertida a prisão em flagrante em prisão cautelar, não há que se falar em nulidade daquela, em razão de novo título que passou a sustentar a custódia cautelar
do paciente
.

Em trato continuativo destaco que não há comprovação de que a alegação de inobservância dos preceitos do art. 226 do CPP tenha sido previamente direcionada para apreciação junto ao juízo antecedente, e
é de todo descabido que esta Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, suprimindo uma instância.

Ademais, registre-se que questões afetas à autoria demandam ampla dilação probatória, a ser empregada em momento processual oportuno, no transcorrer da ação penal originária.

No que se refere ao decisum que norteou a decretação da custódia cautelar, analisando-o, não vislumbrei a séria pecha inerente a ausência de fundamentação.

Após minucioso relato da conduta imputada ao paciente, que retrata a prática de crime de extorsão exercida com acentuada ameaça, e com cerceamento da liberdade da vítima – sendo certo que dos autos consta que o paciente tinha em mãos uma metralhadora no momento do crime – o juízo destacou com juridicidade os requisitos aptos para a decretação da prisão preventiva, e a insuficiência de medidas menos invasivas no caso concreto.

De se relembrar, inclusive, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Dessa forma,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.